Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-23.2009.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000104-23.2009.8.05.0111 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: MARIA D AJUDA PEREIRA LIMA DOS SANTOS E OUTROS Advogado(s): KATHERINE LOGRADO PESSOA Apelado: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NEGATIVA DE PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO NA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. MENOR IMPÚBERE À ÉPOCA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória dos autores e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC. Os autores alegam omissão do município no recolhimento de contribuições previdenciárias, o que teria impedido a concessão de pensão por morte. Sustentam que a ciência inequívoca da lesão somente ocorreu com a negativa do benefício pelo INSS em setembro de 2008. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data do óbito do servidor ou no momento em que os autores tiveram ciência inequívoca da omissão administrativa que impossibilitou a concessão da pensão; (ii) verificar se, no caso concreto, houve ou não o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932. III. Razões de decidir 3. A controvérsia envolve a responsabilidade civil do município por omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias, relação regida pelo direito público. 4. A pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, devendo seu termo inicial ser definido à luz da teoria da actio nata, segundo a qual a prescrição somente se inicia quando nasce para o titular a efetiva possibilidade de exercer o direito, pressupondo conhecimento inequívoco da lesão e suas consequências jurídicas. 5. No caso, a negativa formal da pensão pelo INSS somente ocorreu em setembro de 2008, sendo a ação ajuizada em abril de 2009, o que afasta a prescrição. 6. Em relação ao coautor menor à época do óbito, o prazo prescricional ficou suspenso até a sua maioridade, conforme art. 169 do CC/1916, devendo ainda ser considerado o momento de efetivo conhecimento do dano. 7. A omissão do município, além de configurar ato ilícito, não pode beneficiá-lo com a prescrição, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e de vedação ao benefício da própria torpeza. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo prescricional em ações indenizatórias por omissão administrativa deve ser fixado com base na teoria da actio nata, a partir da ciência inequívoca do dano e de suas consequências jurídicas. 2. O prazo prescricional não se inicia, em relação a menores, antes da maioridade, conforme previsto no art. 169 do CC/1916. 3. Não se reconhece a prescrição quando a ciência da lesão e a propositura da ação ocorreram dentro do prazo legal". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CC/1916, art. 169; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.691.500/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 22.09.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.407475-0/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 29.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000104-23.2009.8.05.0111, sendo Apelantes Maria D’Ajuda Pereira Lima dos Santos e outros e Apelado o Município de Itabela, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator